Tribunal: STF
Processo: HC 173118
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR –INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    A Auditoria da Sétima Circunscrição Judiciária Militar, no processo nº 0000269-40.2017.7.07.0007, desclassificou a imputação do artigo 251 (estelionato) para o do 315 (uso de documento falso) do Código Penal Militar. Condenou o paciente a 1 ano de reclusão, no regime aberto. Deferiu a suspensão condicional da pena, fixando o período de prova em 2 anos.
    O Superior Tribunal Militar desproveu apelação da defesa. 
    A Defensoria Pública da União sustenta configurado constrangimento ilegal, decorrente da desclassificação do crime, sem que permitidas manifestações da defesa e do Ministério Público Militar. Diz violado o artigo 437, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão, até o julgamento final desta impetração, dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a nulidade do acórdão. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal Militar, em 19 de fevereiro corrente, revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    2. A suspensão dos efeitos de título condenatório é exceção. A Auditoria da Sétima Circunscrição Judiciária Militar ressaltou verificadas materialidade e autoria do crime de uso de documento falso. A desclassificação mostrou-se possível, desde que respeitadas as balizas fáticas, conferindo-se adequada capitulação jurídica. Precedentes: habeas corpus nº 103.431, Primeira Turma, de minha relatoria, e recurso em habeas corpus nº 115.654, Primeira Turma, relatora ministra Rosa Weber. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator